Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-12.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1016622-12.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: RUBIA REGINA LIMA BOAZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço julgada parcialmente procedente na instância singular. A sentença reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde ao pagamento de dano moral em razão de cancelamento de plano de saúde coletivo sem que fosse aberta ao usuário a possibilidade de permanência, conforme previsto em cláusula contratual. Por fim, a decisão confirmou a tutela de urgência para o fim de restabelecimento do plano.
2. Recurso da ré. A operadora de saúde defende que a ação deve ser julgada improcedente porquanto competia a parte autora solicitar a continuidade do contrato no prazo de 30 dias a contar da rescisão, o que não fez.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Ressai dos autos que a Reclamante possuía plano de saúde desde 12/12/2022, sendo cancelado no dia 05/06/2023, conforme documento juntado em ID 143184065 pela Reclamada.Ademais, extrai-se do próprio contrato celebrado entre as partes, juntado pela própria Reclamada em ID 143184064, que a Reclamante possuía o direito de permanecer com o plano de saúde, caso manifestasse seu interesse no prazo de 30 (trinta) dias contados do seu desligamento com a empresa. Logo, sendo incontroverso nos autos que a Reclamante foi demitida sem justa causa no dia 02/06/2023 e teve seu plano de saúde cancelado em 05/06/2023, tem-se que a Reclamada não respeitou o prazo de 30 (trinta) dias previsto contratualmente. Assente isso, tem-se que, caracterizada está a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, consubstanciada no cancelamento unilateral do plano de saúde da Reclamante. Nesse passo, não tendo a ré logrado êxito em demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, caracterizado está o comportamento abusivo por parte da mesma, devendo arcar, portanto, com os danos daí advindos, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. No que concerne à indenização pelos danos extrapatrimoniais, entendo que o abalo suportado pela parte reclamante ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, pois a negativa do procedimento cirúrgico caracteriza afronta aos direitos inerentes à sua personalidade. Em relação ao quantum devido, saliento que é certo que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do ocorrido, o potencial econômico da parte reclamada, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se suficiente a parte Reclamante, sem implicar enriquecimento sem causa desta".
4- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e não merece qualquer redução ou majoração pelo fato da autora estar doente e ter de interromper exames em razão do cancelamento repentino do plano. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.
5- Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
6- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7- Recurso conhecido e não provido.
8- Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016622-12.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), RUBIA REGINA LIMA BOAZ - CPF: 912.556.863-91 (RECORRIDO), VINICIUS DUTEL KAPPES - CPF: 043.197.141-21 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024